Tribunal: TJMT
Processo: 1031256-08.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031256-08.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[METODIO SENDESKI - CPF: 024.802.559-72 (APELADO), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), MARLUS MACEDO SENDESKI - CPF: 487.610.101-97 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JULIANO BANEGAS BRUSTOLIN - CPF: 032.895.941-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO E PAGAMENTO – SENTENÇA DISPONIBILIZADA NO PJE – REGISTRO DE CIÊNCIA PELAS PARTES – INTIMAÇÃO EFETIVADA – INAUGURAÇÃO DO PRAZO PROCESSUAL – POSTERIOR PUBLICAÇÃO NO DJE – IRRELEVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, LEI No 11.419/2006 – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A rigor do artigo 5o da Lei no 11.419/2006, as intimações acerca dos atos processuais serão feitas por meio eletrônico, mediante a efetivação de consulta eletrônica pelo intimado, e, quando assim realizadas, dispensável, inclusive, a publicação no DJe, uma vez que a elas são atribuídas o status de pessoais, para efeitos legais, nos termos do §6o.

O acesso do advogado aos autos, caracteriza sua ciência inequívoca dos atos processuais, configurando, portanto, a intimação formal, de modo que o prazo recursal tem início no primeiro dia útil subsequente, independentemente de posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Consignação e Pagamento, ajuizada em face de
Metodio Sendeski

e de
Marlus Macedo Sendeski
, condenando a instituição financeira ao pagamento da diferença de R$ 669.518,00 (seiscentos e sessenta e nove mil quinhentos e dezoito reais), corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (29/08/2019). Por conseguinte, condenou o banco autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Nas razões recursais, o banco sustenta que a venda do bem ofertado em garantia pelos requeridos não ocorreu por preço vil e que a expropriação do imóvel foi realizada de acordo com a Lei no 9.514/97.

Afirma que as alegações referentes ao leilão e aos preços indicados como preço mínimos, não possuem o condão de configurar conduta antijurídica, asseverando que todas as regras do certame foram observadas, inclusive quanto à avaliação do bem, não havendo que se falar em preço vil.

Ao final, insurge-se contra o critério utilizado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por resultar em valor elevado, pugnando pelo arbitramento com base do critério equitativo.

As contrarrazões vieram ao id. 122015831.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (QUESTÃO DE ORDEM)

Durante o julgamento do apelo, foi levantada uma questão de ordem pelo eminente Desembargador Rubens, relacionada a eventual intempestividade do apelo, decorrente do suposto conhecimento inequívoco do banco acerca da prolação da sentença, via PJE e em momento anterior à publicação no DJE, evidenciada, notadamente, pela data do recolhimento do preparo, ocorrido em 27/11/2020.

Pela detida análise do conteúdo lançado nas manifestações de ambas, a celeuma instaurada circunda dois tipos diversos de intimações acerca do mesmo ato processual, ambas plenamente existentes, válidas e capazes de produzir efeitos jurídicos, mas que, geralmente, ocorrem em datas diferentes, como na hipótese, gerando dúvidas acerca do termo inicial da contagem do prazo recursal.

Com efeito, os dois tipos de intimações eletrônicas estão previstos na Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, em seus artigos 4o e 5o.

Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

(...)

Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

Não há nulidade acerca do ato jurídico realizado tanto de um como de outro modo, uma vez que, quando validamente realizados, ambos geram efeitos diretos na contagem dos prazos processuais.

O problema surge quando as intimações realizadas das duas formas, ocorrem em datas diferentes.

Nesse contexto, impende definir qual dessas intimações terá prevalência no sentido de produzir efeitos jurídicos capazes de inaugurar o cômputo do prazo processual a ser observado.

A rigor do artigo 5o da Lei no 11.419/2006, as intimações acerca dos atos processuais serão feitas por meio eletrônico, mediante a efetivação de consulta eletrônica pelo intimado, e, quando assim realizadas, dispensável, inclusive, a publicação no DJe, uma vez que a elas são atribuídas o status de pessoais, para efeitos legais, nos termos do §6o:

Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei,
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico
.

§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando
efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação
, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

§ 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz.

§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

E nem podia ser diferente, uma vez que, com o acesso do advogado aos autos, resta caracterizada sua ciência inequívoca dos atos processuais, configurando, portanto, a intimação formal, de modo que o prazo recursal tem início no primeiro dia útil subsequente, independentemente de posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe.

Nesse sentido se orienta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. DECISÃO RECONSIDERADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DE PASSAGEIRO DE ÔNIBUS COLETIVO. DANOS FÍSICOS. DANOS MORAIS. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência consolidada na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é de que
"há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas
" (EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe de 09/06/2021). 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. No caso, o montante fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu queda do ônibus coletivo em movimento, experimentando lesões corporais e sequelas estéticas. 4. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 1.728.946/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 16/9/2021.)

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim,
há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal
, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.
(EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021.)

Importante registrar que a função precípua da publicação dos atos judiciais no diário da justiça não é a de promover a intimação das partes, mas, sim, de dar cumprimento ao Princípio da Publicidade.

No caso em análise, a sentença do processo de conhecimento foi proferida em 18/09/2020 (id. 122015784 - Pág. 15), sendo disponibilizada para as partes na mesma data, e conforme apontado pelo sistema eletrônico do PJe, ambas registraram ciência em
22/09/2020
, inaugurando, aí, o prazo para a interposição de eventual recurso.

Assim, não há como deixar de reconhecer a intempestividade do recurso de apelação cível, uma vez que foi interposto apenas em
10/02/2022
, ou seja, muito além do prazo previsto no artigo 1003, §5o, do CPC, que é de 15 (quinze) dias.

Pelo exposto, atenta à questão de ordem suscitada,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação cível, por ser manifestamente intempestivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022